Tribunal: STF
Processo: Rcl 69635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 106.413/2024 STF (doc. 19) 



    Trata-se de petição na qual o beneficiário Osmar Linzmeyer alega que não foi citado para se defender na presente ação. Sustenta que a ausência de citação configurou: “[...] clara e inconteste CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, na dicção do inciso LV do artigo 5º da Magna Carta” (doc. 19, p. 1).



    Assim, requer:



     por manifestos prejuízos advindos da nulidade incorrida, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL, sob pena de afronta ao invocado artigo 5º, LV, CF/88 (doc. 19, p. 1).



    Constato que, realmente, não houve intimação dos advogados do beneficiário do ato reclamado.



     Verifico, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. 



    No caso, o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.182/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (doc. 18).



    Determino, ainda, a alteração da autuação para inclusão dos advogados do beneficiário.



    Por fim, considerando a ciência inequívoca do beneficiário do ato reclamado, determino a reabertura do prazo para a eventual interposição do recurso cabível, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator